Tribunal: TRF3
Processo: 5004039-80.2025.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
473/533)

5004039-80.2025.4.03.6103

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004039-80.2025.4.03.6103

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: KATHARINA REGINA VEIT

ADVOGADO do(a) APELADO: LIESLY FERREIRA SOARES VERNECK

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO CHAGAS SANTOS - SP469637-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, NOS TERMOS DA SÚMULA 111 DO STJ, E DE OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APOSENTADORIA POR IDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. CUSTAS. JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MANTIDOS.

1. Ausente o interesse recursal em relação em relação aos pedidos de fixação da verba honorária nos termos da Súmula 111 do STJ e de observância da prescrição quinquenal.

2. O art. 48 da Lei no 8.213/91 dispõe que a aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

3. Em relação à carência, são exigidas 180 (cento e oitenta) contribuições mensais (art. 25, II da Lei de Benefícios).

4. No caso de segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até 24/07/91, deve ser considerada a tabela progressiva inserta no art. 142 da Lei de Benefícios.

5. Suficiente o conjunto probatório para a concessão do benefício.

6. Juros e correção monetária pelos índices previstos no capítulo 4.2, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

7. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS é isento do pagamento de custas processuais nos processos em trâmite na Justiça Federal, exceto as de reembolso. Art. 4o, I, da Lei 9.289/96.

8. Inaplicável a sucumbência recursal, considerando o parcial provimento do recurso, mantendo-se os honorários de advogado tal como fixados na sentença.

9. Apelação do INSS parcialmente conhecida e parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004039-80.2025.4.03.6103

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LIESLY FERREIRA SOARES VERNECK

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO CHAGAS SANTOS - SP469637-A

APELADO: KATHARINA REGINA VEIT

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:Trata-se de ação objetivando a concessão de aposentadoria urbana por idade, mediante o reconhecimento do período de 07/2004 a 08/2005 e de 12/2005 como tempo de contribuição, a partir do segundo requerimento administrativo (01/08/2019) ou, sucessivamente, a partir do terceiro requerimento administrativo (22/01/2025), ou com reafirmação da DER.

A sentença de ID 357871969 - Pág. 1/4, integrada pela sentença de ID 357871974 - Pág. 1/2, julgou procedente o pedido para condenar o INSS a implantar, em favor da autora, a aposentadoria por idade, com termo inicial em 01/08/2019, com observância da prescrição quinquenal. Condenou o INSS, ainda, ao pagamento dos valores devidos em atraso, com juros e correção monetária calculados na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução CJF no 963/2025. Condenou-o, finalmente, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrado nos percentuais mínimos previstos no § 3o do artigo 85 do CPC, que devem incidir sobre as prestações vencidas nos termos da Súmula no 111 do STJ, do Tema 1.105/STJ e do artigo 927, III, do CPC.

Dispensado o reexame necessário nos termos do art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

O INSS apelou, sustentando a inexistência de recolhimento da contribuição relativa a contribuinte individual, e que há apenas recolhimento da contribuição relativa à empresa (pessoa jurídica - GPS código 2001), pedindo a improcedência da ação. Caso mantida a condenação, ressalta a impossibilidade de aplicação da Selic nos períodos em que não há mora do ente público - art.397 e 398, ambos do CC/02 e art.240, caput, do CPC, devendo incidir apenas correção monetária, sendo que a Selic deve ser aplicada apenas a contar da citação, nos termos da Emenda Constitucional no 136 de 09/09/2025. Requer, ainda: 1. a observância da prescrição quinquenal; 2. a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.o e 2.o da Emenda Constitucional 103/2019; 3. a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; 4. a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; 5. o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada; 6. que a correção monetária seja aplicada de acordo com o INPC para os benefícios previdenciários e o IPCA-E para os benefícios assistenciais; e que os juros de mora incidam até a competência 11/2021, a partir da citação, segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança; no período compreendido entre 12/2021 e 08/2025, a partir da citação, aplicar-se-á exclusivamente a Taxa Selic, nos termos originários da Emenda Constitucional no 113/2021, englobando correção monetária e juros de mora; e, a partir de 09/2025, em razão da Emenda Constitucional no 136/2025, observar-se-á o disposto no art. 406 do Código Civil, com a incidência de juros de mora, a contar da citação, calculados pela Taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária aplicável.

Com contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Ausente o interesse recursal em relação em relação aos pedidos de fixação da verba honorária nos termos da Súmula 111 do STJ e de observância da prescrição quinquenal.

Passo ao exame do mérito.

Aposentadoria urbana por idade

O art. 48 da Lei no 8.213/91 dispõe que a aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

Em relação à carência, são exigidas 180 (cento e oitenta) contribuições mensais (art. 25, II da Lei de Benefícios).

No caso de segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até 24/07/91, deve ser considerada a tabela progressiva inserta no art. 142 da Lei de Benefícios. Anoto, ainda, a desnecessidade de o trabalhador estar filiado na data de publicação daquela lei, bastando que seu primeiro vínculo empregatício, ou contribuição, seja anterior a ela.

Para a concessão da aposentadoria por idade, conforme regra de transição fixada pela EC no 103, de 2019, exige-se, cumulativamente:

I - 60 (sessenta) anos de idade da mulher e 65 (sessenta e cinco) do homem;

II - 15 (quinze) anos de tempo de contribuição; e

III - 180 (cento e oitenta) meses de carência.

Parágrafo único. Para definição da carência, deve ser verificado o direito à aplicação da tabela progressiva prevista no art. 142 da Lei no 8.213, de 1991.

A idade mínima exigida das mulheres será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, aplicando-se o primeiro acréscimo a partir de janeiro de 2020, até que se atinja 62 (sessenta e dois) anos.

Resta, portanto, verificar se houve cumprimento dos requisitos legais.

Caso Concreto

Quanto à alegação de necessidade de a parte autora apresentar autodeclaração, entendo que se trata de procedimento a ser efetuado na esfera administrativa, na qual é dispensada a determinação judicial.

Para comprovar as suas alegações, a autora apresentou os seguintes documentos, dentre outros:

- carnês do INPS, relativos às competências de 03/77 a 12/77, 01/78, 02/78, 03/80 a 12/80, 01/81 a 05/81, 07/83 a 12/83, 01/84 a 12/84, 01/85 a 12/85, 01/86 a 04/86;

- guias de recolhimento de parcelamento de débito do IAPAS, emitidas em 31/08/83, nas quais constam os dias 25/09/83, 25/10/83, 25/11/83, 25/12/83 como datas do último pagamento;

- guia de recolhimento de parcelamento de débito do IAPAS, emitida em 25/01/84, na qual consta o dia 30/01/84 como data do último pagamento;

- guias de recolhimento de parcelamento de débito do IAPAS, emitidas em 30/06/82, nas quais constam os dias 25/07/82, 25/08/82, 25/09/82, 25/10/82, 25/11/82, 25/12/82 como datas do último pagamento;

- guias de recolhimento de parcelamento de débito do IAPAS, emitidas em 30/12/82, nas quais constam os dias 25/01/83, 25/02/83, 25/03/83, 25/04/83, como datas do último pagamento;

- cópias de guias da Previdência Social - GPS, relativas às competências de 08/2004 a 12/2004, 01/2005, 02/2005, 04/2005, 05/2005, 07/2005, 12/2005, recolhidas pela empresa SG Comunicações Ltda., referente a serviços prestados pela autora

- extratos do CNIS, nos quais consta que efetuou recolhimentos de 01/09/2016 a 02/2020, e que possui vínculos como autônomo de 01/03/77 a 31/03/77, 01/06/77 a 31/01/78, 01/05/78 a 31/07/78, 01/09/78 a 28/02/79, 01/04/79 a 31/07/79, 01/09/79 a 31/05/81, 01/04/82 a 31/05/82, 01/07/83 a 31/08/87, 01/10/87 a 31/03/88, 01/05/88 a 31/05/89, 01/08/89 a 31/08/90, 01/06/91 a 31/07/91, 01/09/94 a 30/04/95, 01/09/2016 a 29/02/2020 e 01/06/2024 a 31/12/2024;

Dos recolhimentos como contribuinte individual

De acordo com o disposto no artigo 4o da Lei 10.666, de 2003, é da empresa tomadora de serviços a responsabilidade pela retenção e recolhimento da contribuição devida pelo contribuinte individual que lhe preste serviços:

" Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia. (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009).

A partir da Lei no 10.666, de 2003, a empresa passou a ser obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo.

Assim, verifica-se que o contribuinte individual não pode sofrer o ônus da inércia da empresa, no que tange a suas obrigações tributárias. Em outras palavras, ainda que os recolhimentos tenham ocorrido de forma extemporânea pela empresa, devem ser considerados para fins de cálculo de benefício previdenciário. Neste sentido, transcrevo os seguintes julgados deste Tribunal:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ANTES DA LEI No 10.666/2003. TOMADOR DE SERVIÇO. RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES APÓS A LEI No 10.666/03. ALUNO-APRENDIZ. CONTRAPRESTAÇÃO COMPROVADA. LABOR RURAL. APÓS 31/10/1991. NÃO RECONHECIMENTO. ARTIGO 60, X, DECRETO No 3.048/99. ATIVIDADE ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. TEMPO INSUFICIENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - (...)

4 - Conforme expressa disposição dos artigos 4o da Lei n.o 10.666/03 e 30, I, b, da Lei n.o 8.212/91, a empresa tomadora de serviço está obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo. Uma vez que o recolhimento da contribuição passou a ser de exclusiva responsabilidade da empresa tomadora de serviço, equipara-se o contribuinte individual ao empregado no que tange à impossibilidade de ser prejudicado por eventual ausência de repasse, aos cofres públicos, do montante devido a título de contribuição previdenciária, cumprindo à autoridade administrativa fiscalizar o devido recolhimento das contribuições devidas e, se o caso, cobrá-las da empresa tomadora.

5 - No caso concreto, pretende o autor o reconhecimento do tempo de serviço prestado para o Município de Óleo, na condição de motorista, durante o período de 18/02/2002 a 09/02/2004. De fato, o autor comprova ter firmado contrato de prestação de serviço de motorista com a referida municipalidade, sem vínculo empregatício (ID 142306260 – Pág. 38/45). Acostou aos autos, ainda, recibo de pagamento pelos serviços prestados ao Município de Óleo, referente ao período de 10/05/2003 a 09/06/2003, assinado pelo próprio autor, no qual consta discriminado que houve a dedução de contribuição ao INSS (ID 142306260 – Pág. 46). Assim, comprovado que a parte autora, no período de 18/02/2002 a 09/04/2004, prestava serviços ao Município de Óleo, na qualidade de contribuinte individual autônoma, tem-se que o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, a partir de 09/05/2003 (publicação e vigência da Lei no 10.666) era obrigação exclusiva da tomadora de serviço, de sorte que inexigível, para o fim de reconhecimento do direito da segurada a benefício previdenciário, que esta promova o recolhimento eventualmente não efetuado pela empresa, tal como no caso concreto, em que se verifica a ausência de contribuições no período de 09/05/2003 a 09/04/2004. Quanto ao período de 18/02/2002 a 08/05/2003, conforme visto, era obrigação da própria parte autora efetuar os recolhimentos das contribuições na qualidade de contribuinte individual, e, não havendo nos autos tal comprovação, inviável o reconhecimento desse período de prestação de serviços.

6 - Dessa forma, possível o reconhecimento do tempo de prestação de serviços somente de 09/05/2003 a 09/02/2004.

7 -(...)

26 - A soma dos períodos de atividade especial e tempo de contribuição reconhecidos nesta demanda com aqueles incontroversos (ID 142306243, 142306260) resulta, até a data do requerimento administrativo (25/05/2018 – ID 142306253) em 33 anos, 10 meses e 7 dias, tempo insuficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, porque não preenche o tempo mínimo de contribuição de 35 anos.

27 - Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e distribuídos proporcionalmente entre as partes sucumbentes, nos termos dos artigos 85, §§2o e 3o, e 86, ambos do Código de Processo Civil.

28 - Apelação do INSS parcialmente provida."(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5325448-64.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, DJEN DATA: 15/05/2023)

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL À DISPOSITIVO DE LEI. ERRO DE FATO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RAZOABILIDADE. SOLUÇÃO JURÍDICA ADMISSÍVEL. PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS DE ÉPOCA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. AUTÔNOMO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. FONTE DE CUSTEIO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE PELO DESCONTO E RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IUDICIUM RESCINDENS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO.

1. (...).

7. Quanto ao ponto das contribuições previdenciárias, é cediço que o segurado filiado ao RGPS na condição de contribuinte individual é responsável pelo recolhimento das contribuições correspondentes, a fim de ter garantida a devida cobertura previdenciária, conforme disposto no artigo 30, II, da Lei n.o 8.212/91. Contudo, conforme expressa disposição dos artigos 4o da Lei n.o 10.666/03 e 30, I, b, da Lei n.o 8.212/91, a empresa tomadora de serviço está obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo.

8. Uma vez que o recolhimento da contribuição passou a ser de exclusiva responsabilidade da empresa tomadora de serviço, equipara-se o contribuinte individual ao empregado no que tange à impossibilidade de ser prejudicado por eventual ausência de repasse, aos cofres públicos, do montante devido a título de contribuição previdenciária, cumprindo à autoridade administrativa fiscalizar o devido recolhimento das contribuições devidas e, se o caso, cobrá-las da empresa tomadora. Portanto, inexigível, para o fim de reconhecimento do direito do segurado a benefício previdenciário, que este promova o recolhimento eventualmente não efetuado pela empresa. Precedente.

9. O julgado rescindendo não se afastou dos parâmetros legais e jurisprudenciais que existiam à época, de sorte que não há falar em ocorrência de violação direta à lei ou erro de fato. O Juízo originário apreciou as provas segundo seu livre convencimento, de forma motivada e razoável, tendo adotado uma solução jurídica, dentre outras, admissível. A excepcional via rescisória não é cabível para mera reanálise das provas.

10. Verba honorária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, conforme estabelecido do Manual de Cálculos e Procedimentos para as dívidas civis, até sua efetiva requisição (juros) e pagamento (correção), conforme prescrevem os §§ 2o, 4o, III, e 8o, do artigo 85 do CPC.

11. Rejeitada a matéria preliminar. Em juízo rescindendo, julgada improcedente a ação rescisória, nos termos dos artigos 269, I, do CPC/1973 e 487, I, do CPC/2015." (TRF 3a Região, TERCEIRA SEÇÃO, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 11203 - 0010809-68.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 14/03/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/03/2019 )

Portanto, o período em que o contribuinte individual prestou serviço à empresa, na vigência da Lei 10.666/2003, deve ser considerado como tempo de contribuição.

Considerando os recolhimentos constantes do CNIS e os recolhimentos efetuados pela empresa SG Comunicações Ltda., referentes a serviços prestados pela autora, verifico que ela faz jus à aposentadoria por idade, nos termos do artigo 48, caput, da Lei no 8.213/91, nos termos da tabela abaixo, sendo de rigor a manutenção da condenação.

As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no capítulo 4.2, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial, conforme critérios da sentença recorrida.

Aplica-se ao INSS a norma do art. 4o, I, da Lei 9.289/96, que estabelece que as autarquias federais são isentas do pagamento de custas processuais nos processos em trâmite perante a Justiça Federal. Entretanto, consoante disposto no parágrafo único do mencionado art. 4o, compete-lhe o reembolso dos valores eventualmente recolhidos a esse título pela parte vencedora.

Considerando o parcial provimento do recurso, incabível a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015. Precedente do STJ (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.).

Ante o exposto, conheço de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento apenas para isentá-lo do pagamento de custas.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, NOS TERMOS DA SÚMULA 111 DO STJ, E DE OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APOSENTADORIA POR IDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. CUSTAS. JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MANTIDOS.

1. Ausente o interesse recursal em relação em relação aos pedidos de fixação da verba honorária nos termos da Súmula 111 do STJ e de observância da prescrição quinquenal.

2. O art. 48 da Lei no 8.213/91 dispõe que a aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

3. Em relação à carência, são exigidas 180 (cento e oitenta) contribuições mensais (art. 25, II da Lei de Benefícios).

4. No caso de segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até 24/07/91, deve ser considerada a tabela progressiva inserta no art. 142 da Lei de Benefícios.

5. Suficiente o conjunto probatório para a concessão do benefício.

6. Juros e correção monetária pelos índices previstos no capítulo 4.2, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

7. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS é isento do pagamento de custas processuais nos processos em trâmite na Justiça Federal, exceto as de reembolso. Art. 4o, I, da Lei 9.289/96.

8. Inaplicável a sucumbência recursal, considerando o parcial provimento do recurso, mantendo-se os honorários de advogado tal como fixados na sentença.

9. Apelação do INSS parcialmente conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão